Tribunal: STF
Processo: ARE 905076
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. Lei Estadual nº 2.990/98. Incorporação de gratificação. Ofensa a direito local. Violação reflexa. Análise de fatos e provas. Impossibilidade. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Redução remuneratória. Não ocorrência. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 



    2. No caso em tela, para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.